Tribunal: TJMT
Processo: 1019365-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019365-36.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DANIEL DE SOUZA - CPF: 017.916.471-62 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1019365-36.2020.8.11.0003

Origem:
1o Juizado Especial De Rondonópolis

Recorrente(s):
Antonio Daniel De Souza

Recorrido(s):
Energisa S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem da pauta: 82

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – I
RREGULARIDADE CONSTATADA
- TERMO DE OCORRÊNCIA ASSINADO – LAUDO IPEM/MT - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O registro de utilização irregular pelo medidor autoriza a Concessionária a recuperar
consumo
pretérito
da Unidade Consumidora do usuário, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, por meio de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, que fora confeccionado com acompanhamento do consumidor, não há prática de ato ilícito, pois age a Concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo inexistência na falha da prestação dos serviços da reclamada.

Extrai-se dos autos que o autor afirma ser usuário dos serviços da concessionária de serviços publico através da Unidade Consumidora n. 6/2546321-7, e que recebeu faturas a título de recuperação de consumo nos valores de R$ 3.564,11 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) e R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais).

Alega que o procedimento realizado pela ré ocorreu de forma unilateral, e posteriormente a concessionária efetuou a suspensão dos serviços, em razão da ausência de pagamento da fatura.

O autor, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, sustentando que houve irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, e requerendo a declaração de inexigibilidade das faturas questionadas com a consequente indenização por danos morais.

De sua vez, a recorrida pugna pela manutenção da sentença,
em razão da comprovação de irregularidade no aparelho medidor, e que o Termo de Ocorrência de Inspeção fora
confeccionado com o acompanhamento do consumidor, havendo, inclusive, laudo de órgão competente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência de falha na prestação dos serviços da ré, no que concerne a interrupção dos serviços em razão da inadimplência do consumidor referentes à cobrança de fatura de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor.

Dá análise dos autos e do conjunto probatório, vê se que a ré juntou aos autos Termo de Ocorrência, n. 729441, datado de 11/07/2019, em que constatou-se irregularidades no medidor vinculado a UC do autor denominado “
base violada”
(id. 127227178)
,
bem como com o laudo realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT (id. 127227176)
.

Informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram anormalidades consistentes em redução de consumo nas faturas do Recorrido, fato este que deu ensejo a emissão das faturas nos valores de R$ 3.564,11 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) e R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais).

No documento de recuperação de consumo anexado aos autos pela ré (id.

127227178), verifico que houve acompanhamento da inspeção com assinatura do termo, fato este que não fora objeto de impugnação.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, em estrita observância as diretrizes estabelecidas na resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Assim, entendo que a reclamada encontra-se amparada pelo exercício regular do seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE
CONSUMO
– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – FATURAS DE
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
–
IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
TOI
JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO
AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO E FOTOS
–
TOI
DEVIDAMENTE
ASSINADO
PELO PROMOVENTE – FATURAS DEVIDAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões
recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de
reforma
da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.
O registro irregular do real
consumo
pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o
consumo
pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem
causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual
fora confeccionado com acompanhamento, posto que devidamente
assinado
, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida,
pois age a Concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção, bem como havendo a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1019580-12.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).

Ressalto que, para que a cobrança de fatura de recuperação de consumo esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que haja o acompanhamento, de fato, da verificação do alegado obstáculo no equipamento de medição instalado na unidade consumidora, o que foi realizado no presente caso.

Portanto, como dito, vejo que a recuperação de consumo se afigura regular, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, pois houve a regular inspeção do medidor vinculado a UC da reclamante, inclusive com laudo de órgão competente, cabível, então, a cobrança dos valores discutidos nos autos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022